Tribunal: TJDFT
Processo: 0741557-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741557-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: EDNER GIOVANNI DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO INTER S.A. em face de EDNER GIOVANNI DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em sede de Execução de Título Extrajudicial (processo n. 0715469-18.2024.8.07.0007), indeferiu o pedido de arresto. O Agravante não comprova, no ato da interposição do recurso, a realização do preparo, conforme exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil. Portanto, com suporte no art. 1.007, §4o do CPC, determino que o Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2024 13:53:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador